Tribunal: TJES
Processo: 5016806-42.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016806-42.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARILIA GONCALVES COELHO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº 5016806-42.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: MARILIA GONCALVES COELHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foi apresentada contrarrazões (ID 13107279).

V O T O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO BMG. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já julgada, mas sim a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial.
2.
O acórdão embargado negou provimento ao recurso do Banco BMG, mantendo a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado e a condenação por danos morais à parte recorrida.
3.
A tese do embargante de comprovação da validade do negócio jurídico mediante contrato eletrônico assinado por biometria facial e termo de consentimento esclarecido foi devidamente analisada.
4.
Conforme o acórdão anterior, restou evidenciado o vício no consentimento da consumidora e a falha na prestação do serviço por parte do banco recorrente.
5.
A utilização de saque de cartão de crédito como forma de empréstimo, com encargos e juros elevados e modalidade de pagamento diversa da usual, configurou prática comercial abusiva, gerando dívidas impagáveis.
6.
A despeito da apresentação do instrumento contratual assinado eletronicamente, a intenção da consumidora era de contratar um empréstimo consignado, e não um cartão de crédito, o que configura o vício de consentimento.
7.
A responsabilidade do fornecedor é objetiva, não havendo que se falar em ausência de falha na prestação do serviço.
8.
As faturas apresentadas pelo embargante, indicando despesas com o cartão, não desconstituem o vício de consentimento inicial que maculou a contratação.
9.
Considerando que os embargos de declaração foram opostos para questionar o mérito do julgado, sem que se configurem as hipóteses do artigo 1.022 do CPC, além da ausência de caráter manifestamente protelatório, indefere-se o pedido de aplicação de multa.
10.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado
.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)